Tribunal: TJBA
Processo: 0335162-48.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335162-48.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
LEONARDO CALFA VIEIRA GRAMACHO, LIANA DE CARVALHO PACHECO, MARCELO MENDES SANTOS, WALTER RUY VIANA PEREIRA FILHO, ANISIO ARAUJO NETO, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

APELADO: ESPÓLIO DE MATILDE RIBEIRO DE QUEIROZ DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
QUELI DOS SANTOS NASCIMENTO, JOAO BRUNO SANCHES MILITAO

ACORDÃO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Ação de desapropriação por utilidade pública. Justa indenização. Contemporaneidade da avaliação pericial. Forma de pagamento da complementação. Tema 865 da Repercussão Geral (RE 922.144). Modulação de efeitos. Depósito judicial direto. Apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação de imóvel para implantação da Via Expressa Baía de Todos os Santos. O magistrado de primeiro grau fixou o justo preço conforme laudo pericial , determinando o pagamento direto da diferença apurada. A apelante sustenta nulidade por falta de fundamentação, inadequação do valor por falta de contemporaneidade e a necessidade de submissão do saldo remanescente ao regime de precatórios, com base no Tema 865 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a higidez da sentença quanto ao dever de fundamentação; (ii) definir se o valor indenizatório deve observar o valor de mercado na data do decreto expropriatório ou de acordo a perícia judicial; e (iii) determinar se a complementação da indenização em processo ajuizado em 2012 submete-se ao regime de precatórios ou ao depósito direto, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 865 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não prospera, pois o magistrado fundamentou sua decisão no laudo pericial , que seguiu normas técnicas vigentes, não sendo obrigado a rebater cada argumento se encontrou motivo suficiente para decidir, conforme o artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Quanto ao mérito indenizatório, o artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impõem que a indenização seja contemporânea à avaliação judicial. O laudo pericial datado de 2015 reflete o valor real do bem no momento da instrução, sendo irrelevante o lapso temporal desde o decreto de 2008.

5. Sobre a forma de pagamento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 865 (RE 922.144), fixou que a complementação da indenização deve ocorrer mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Crucialmente, houve modulação de efeitos para que tal tese se aplique apenas a desapropriações propostas a partir da publicação da ata de julgamento (06 de outubro de 2023), ressalvadas as ações em curso com discussão expressa de constitucionalidade sobre o tema.

6. Tratando-se de ação ajuizada em 2012, com perícia de 2015, e considerando a eficácia prospectiva da nova orientação jurisprudencial, não cabe a aplicação do regime de precatórios para a complementação, devendo-se manter a determinação de depósito direto para assegurar a garantia constitucional da justa e prévia indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A indenização em ação expropriatória deve ser contemporânea à avaliação judicial, conforme o artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/1941. 2. A aplicação do regime de precatórios para complementação de indenização, conforme o Tema 865 do STF, submete-se à modulação de efeitos temporal, não atingindo ações propostas antes de outubro de 2023 que não discutiam expressamente a constitucionalidade do rito de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 489, § 1º; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 922.144 (Tema 865), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05.10.2023; STF, Rcl 70829 MT, Rel. Min. André Mendonça, j. 26.08.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0335162-48.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e como Apeladas Maria Solange Souza Pinto Monte e outras.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR